Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727586-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: CAROLINE SILVERIA RIBEIRO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP - Tema 1.069). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médicoassistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido”. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/9/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 18228258): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656⁄1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766⁄2005 e Resolução CFM no 1.942⁄2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, sendo necessários eventuais procedimentos de natureza reparadora posteriores, sem caráter estético. 2. No caso, em razão da recusa do plano de saúde em liberar cirurgia reparadora não estética, assiste razão à apelante quanto ao pedido indenizatório, em decorrência das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça e colendo STJ, em casos análogos, motivo pelo qual fixo os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado ao caso. 3. Apelação conhecida e provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto. De outro lado, considerando-se que o apelo constitucional traz outra tese não abarcada pelo mencionado paradigma, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029